Tribunal: STF
Processo: Rcl 95362
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Happening Empreendimentos, Importação e Exportação LTDA. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010649-92.2015.5.15.0054, a qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Happening Empreendimentos, Importação e Exportação LTDA. narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, visando ao reconhecimento do vínculo empregatício diante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.
Discorre que “durante a tramitação dos embargos de declaração (fls. 802/805), foi publicado, em 24/04/2025, o acórdão do ARE 1.532.603 (Rel. Min. Gilmar Mendes), no qual esse E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do TEMA 1.389 e determinou a SUSPENSÃO NACIONAL da tramitação de todos os processos relacionados à matéria” (e-doc. 1, p. 2).
Afirma que, não obstante a necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.389 da RG, a autoridade reclamada indeferiu o pedido e deu prosseguimento ao processo.
Alega que “o ato impugnado fundou-se em premissa fática equivocada - a suposta ausência de documentos sobre a relação jurídica - que não corresponde à realidade processual, pois a Reclamante juntou aos autos os RPAs (fls. 105/154, com referência expressa ao “contrato de transporte rodoviário de carga”) e os recibos de pagamento de frete (fls. 43/104)”(e-doc. 1, p. 7).
Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a determinação do sobrestamento do referido processo até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.389 de Repercussão Geral.
É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010649-92.2015.5.15.0054, no qual se indeferiu o pleito de suspensão do feito, sob o fundamento de que não há, no caso concreto, contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, fato que revela ausência de aderência estrita com o Tema nº 1.389 da RG.Vide:

“Também não prospera o pleito de suspensão do feito, haja vista que a situação dos autos não está encampada pelo Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do STF, haja vista que não hipótese em apreço não se discute fraude no contrato de pessoa jurídica ou trabalho autônomo, sendo certo que o Tribunal de origem registrou expressamente que a Reclamada não juntou documento sobre a relação jurídica com o autor, nem o alegado contrato de serviços autônomos (págs. 457). 
Do exposto, REJEITO os embargos de declaração.”

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. 
Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Com efeitos, para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente